Tribunal: TJBA
Processo: 0369486-64.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0369486-64.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEIDILICE SANTANA DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO
S
II,
III E IV
DO CPB. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉ CONDENAD
A
AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 12 (DOZE) ANOS
E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO.

ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III. ALÍNEA “D”, DO CPP).
NÃO CONFIGURADO.
JURADOS QUE OPTARAM PELA TESE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL À CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS JÁ REFUTADOS PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENSIVA QUE NÃO SE MOSTROU ABSOLUTA E IRREFUTAVELMENTE DEMONSTRADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0369486-64.2012.8.05.0001
, provenientes da 2.º Juízo da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figura como
Apelante
a
Ré
CLEIDILICE SANTANA DE ALMEIDA SOUZA

e como
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora